Tribunal: TJSP
Processo: 1009868-84.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Acidente de consumo. Autora que sofreu queda em supermercado da ré, fraturando o tornozelo. Fato incontroverso. Alegação de que o piso estava molhado. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da autora (art. 6o, VIII, do CDC). Ré que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Acidente de consumo. Autora que sofreu queda em supermercado da ré, fraturando o tornozelo. Fato incontroverso. Alegação de que o piso estava molhado. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da autora (art. 6o, VIII, do CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que o piso estava seco, em condições adequadas para o trânsito dos consumidores. Falha na prestação de serviços que foi preponderante para a ocorrência do acidente. Danos morais causados pela fratura sofrida pela autora, pessoa idosa, com 66 anos. Danos morais caracterizados também porque, em razão do acidente, a autora não pôde acompanhar adequadamente seu marido, que estava internado no hospital e faleceu doze dias após sua queda. Repercussão anímica gerada na autora em momento de evidente abalo emocional. Quantum indenizatório mantido no patamar de R$ 15.000,00, valor que corresponde à extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009868-84.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA SUPERMERCADOS, é
apelada MARIA HELENA DE CASTRO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-84.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17368 - 2/6
Apelação Cível no 1009868-84.2019.8.26.0562
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição - Extra Supermercados
Apelado: Maria Helena de Castro Gomes
Comarca: Santos
Voto no 17368
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Acidente de
consumo. Autora que sofreu queda em supermercado da ré, fraturando o
tornozelo. Fato incontroverso. Alegação de que o piso estava molhado.
Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência da autora (art. 6o, VIII, do CDC). Ré que não se
desincumbiu do ônus de provar que o piso estava seco, em condições
adequadas para o trânsito dos consumidores. Falha na prestação de
serviços que foi preponderante para a ocorrência do acidente. Danos
morais causados pela fratura sofrida pela autora, pessoa idosa, com 66
anos. Danos morais caracterizados também porque, em razão do acidente,
a autora não pôde acompanhar adequadamente seu marido, que estava
internado no hospital e faleceu doze dias após sua queda. Repercussão
anímica gerada na autora em momento de evidente abalo emocional.
Quantum indenizatório mantido no patamar de R$ 15.000,00, valor que
corresponde à extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Sentença
mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
150/154, que julgou procedente a ação movida por Maria Helena de Castro
Gomes em face de Companhia Brasileira de Distribuição, na qual pleiteia o
pagamento de indenização por danos morais e materiais após escorregado e
caído em piso molhado na loja da ré, sofrendo a fratura de seu tornozelo direito.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
no importe de R$ 162,61 e danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Irresignada, apela a ré (fls. 157/168), sustentando, em síntese,
que: não há prova de irregularidade no piso de seu estabelecimento; é possível
verificar pela foto que o local estava seco e sem qualquer desnível; a autora é
pessoa idosa, com 66 anos à época, e passando por momentos difíceis antes o
estado de saúde de seu esposo, de forma que pode ter causado o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-84.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17368 - 3/6
acidente; não havia qualquer irregularidade em seu estabelecimento; em que
pese a inversão do ônus da prova, o Magistrado não pode acatar as alegações do
consumidor como verdade absoluta, sem que haja comprovação; a autora
comprova apenas a existência da lesão, mas não sua causa; a autora deveria
demonstrar a irregularidade no piso do estabelecimento; inexiste dano moral; a
autora não ficou desamparada; a sobrinha da autora bloqueou qualquer tipo de
contato, visando à indenização que seria pleiteada em juízo; o valor da
indenização é excessivo, devendo ser minorado. Pugna pela reforma da r.
sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 182/188).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 174 e 176).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação indenizatória em face da ré após ter sofrido
queda em seu estabelecimento, o qual estaria com piso molhado e sem
identificação, causando a fratura de seu tornozelo direito e danos de ordem
patrimonial e extrapatrimonial.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 162,61, referentes a gastos com medicamentos e
andador, e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.
Depreende-se dos autos que a autora, de 66 anos de idade (fls.
26), sofreu queda em interior do supermercado da ré (fls. 11/13), o que
ocasionou a fratura de seu tornozelo direito (fls. 17/23).
Tais fatos são incontroversos, porquanto não apenas foram
confirmados em contestação pela ré, como também foram juntados documentos
que demonstram que ela mobilizou esforços no sentido de auxiliar a autora
quanto ao acidente sofrido (fls. 98/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-84.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17368 - 4/6
A controvérsia da presente demanda cinge-se, portanto, à
existência ou não da responsabilidade da ré pelo ocorrido, da ocorrência de
danos morais e sua quantificação.
Neste sentido, a autora atribui responsabilidade à ré, afirmando
que a queda ocorreu em razão do piso que, inobstante molhado, ainda não
contava com qualquer sinalização que indicasse este fato.
A ré, por sua vez, afirma que o piso não estava molhado e que a
autora não logrou êxito em comprovar que ele estivesse. Aduz que a foto de fls.
25, acostada pela autora, prova o contrário, que o piso não apresentava
umidade.
Alega que, em razão da elevada idade da autora e pelo sofrimento
causado pela condição de saúde de seu esposo, ela pode ter caído sem que o
supermercado tivesse concorrido de qualquer maneira para a ocorrência do
acidente.
Pois bem. Como mencionado alhures, a ocorrência do acidente
dentro do estabelecimento da ré e da fratura sofrida é incontroversa.
Assim, por se tratar de uma relação de consumo, o Código de
Defesa do Consumidor, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem
como sua hipossuficiência, impõe à ré o ônus de provar que, no momento do
acidente, seu soalho não estava molhado (art. 6o, VIII, do CDC).
A ré alega que a própria foto juntada pela autora (fls. 25) prova
que o piso não estava molhado. A alegação não procede, pois claramente a foto
foi tirada em momento posterior ao acidente, já que a autora teve que ser
socorrida e levada ao hospital pela fratura.
A foto acostada pela autora apenas indica o local em que houve o
acidente, e não as condições do piso no momento de sua ocorrência.
Desta maneira, cabia à ré comprovar a regularidade do piso na
ocasião do acidente. Como não se desincumbiu do seu ônus probatório, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-84.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17368 - 5/6
reconhecer que o piso estava molhado no instante da queda, conforme narrado
pela autora, sobressaindo daí a responsabilidade da ré por sua ocorrência.
Não se trata, por certo, de prova fácil, mas não chega a ser
diabólica.
A preocupação demonstrada pela ré com a autora (fls. 98/99)
pode ser reveladora, inclusive, de sua desídia com a sinalização do
estabelecimento, ao invés de apenas boas práticas locais para aqueles que
sofrem acidentes de qualquer natureza.
Assentada, assim, a conduta da ré como causa do acidente da
autora, cumpre perquirir, no caso concreto, se do acidente exsurgiram danos de
ordem moral.
A autora teve seu tornozelo direito fraturado (fls. 17/23). A autora
tinha, na época do acidente, 66 anos (fls. 26). Estava, no dia do acidente,
acompanhando seu marido, que foi internado para cirurgia na Santa Casa de
Santos, que fica próxima ao supermercado da ré (fls. 14).
O marido da autora, com quem convivia havia 19 anos (fls. 26),
faleceu doze dias após a fratura sofrida pela autora (fls. 27).
Significa dizer que a autora, em momento de dor pelo delicado
estado de saúde do marido, sofreu, ela também, dano físico pela queda, bem
como psíquico decorrente diretamente do acidente e da impossibilidade de
acompanhar, com um mínimo de tranquilidade, a estadia do marido no hospital.
Despiciendo discorrer mais para que se perceba que o fato gerou
à autora dano moral.
No que se refere à quantificação realizada pelo MM. Juízo a quo ̧
no valor de R$ 15.000,00, esta foi acertada, na medida em que o arbitramento
encontra correspondência com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil).
Assim, ante o dano sofrido pela autora, a falha na prestação de
serviços da ré, consistente em permitir que o piso ficasse molhado e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-84.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 17368 - 6/6
causalidade que os une, de rigor a condenação da ré ao pagamento da
indenização no valor arbitrado.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Mantenho a condenação da ré ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro, de 10% para 12%
sobre o valor da condenação, com estribo no artigo 85, § 11, do CPC/15.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator